Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716010-77.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: CERRADO MIX COMUNICACAO E PRODUCAO EIRELI - ME, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: RADIO HIT PARADE LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Cerrado Mix Comunicação e Produção Eireli em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Aduz o Embargante, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, porquanto afirma que o d. Magistrado não reconheceu o excesso de execução, mas está claro que assim ocorreu. Afirma que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial exatamente para apurar o correto valor exequendo para identificar o excesso de execução. Requer que sejam conhecidos e providos os Embargos Declaratórios, para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Conforme relato, pretende o Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante suposto vício na decisão embargada. Rememoro, inicialmente, que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão embargada. Aduz o Embargante, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, porquanto afirma que o d. Magistrado não reconheceu o excesso de execução, quando o contrário ocorreu. Afirma que a remessa dos autos à Contadoria Judicial foi exatamente para apurar o correto valor exequendo e, assim, identificar o excesso de execução. No caso, registro que não há qualquer vício na r. decisão embargada. Como já foi dito, pretende o Agravante que a r. decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença seja reformada, sob o argumento de que houve apenas erro grosseiro no preenchimento da data inserida na planilha de cálculos, o que não pode ser considerado excesso de execução. De logo, ressalto que é irrelevante, no momento, que tenha ocorrido excesso de execução ou erro material na confecção dos cálculos, pois é fato incontroverso que o valor do crédito exequendo aumentou em razão da utilização da data 19.2.2014 como termo inicial de incidência de correção monetária do valor da causa para a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando o correto seria 19.12.2014. Em que pese o d. Magistrado a quo tenha afirmado que os parâmetros a serem observados nos cálculos pela Contadoria estavam definidos, nada foi dito em relação à aplicação de honorários advocatícios sobre a diferença que resultará da utilização da data 19.12.2014 na definição dos honorários advocatícios sucumbenciais. Malgrado tenha o ora Embargante alegado, na resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, que houve equívoco “quanto ao termo inicial para correção monetária do valor da causa da inicial da agravada e, consequentemente, fixação do quantum de honorários sucumbenciais, se trata de mero erro material/erro grosseiro no cálculo aritmético quando do preenchimento da data na planilha de cálculo, sendo que os respectivos parâmetros estão corretamente indicados na inicial do cumprimento,” o d. Magistrado apenas afirmou que, “No que diz respeito ao termo inicial da correção do valor da causa, observa-se na planilha de ID no 79565078, que a parte exequente utilizou como termo inicial a data de 19/02/2014, porém o processo de conhecimento foi ajuizado em 19/12/2014. Portanto, neste ponto assiste razão à parte executada.” A impugnação foi parcialmente acolhida, pois deu-se a utilização equivocada da data inicial de incidência da correção monetária atinente ao valor da causa para o cálculo dos honorários advocatícios, o que foi destacado na r. decisão agravada. Todavia, não foi afirmado na r. decisão agravada, em momento algum, que a incorreção na indicação do termo inicial de incidência da correção monetária configura excesso de execução, e sequer foi enfrentado o argumento de que se trata de mero erro material/erro grosseiro no cálculo aritmético quando do preenchimento da data na planilha de cálculo. O fato de ter havido erro ou excesso somente deveria ser apreciado se houvesse consequências práticas para a Agravante, no entanto, até a presente data não há determinação de incidência de honorários advocatícios por incorreção nos cálculos apresentados quando deflagrado o cumprimento de sentença. Com efeito, não é permitido ao Tribunal analisar tal alegação antes da definição pelo Juízo de origem quanto à questão, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição (art. 1.014 do CPC). Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora